Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal do executado para indicação de bens à penhora no cumprimento de sentença. O agravante sustenta a inexistência de localização de bens, existência de previsão legal para a medida e divergência da decisão com os princípios da cooperação, boa-fé e efetividade. Requer, assim, a reforma da decisão para determinar a intimação do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da possibilidade jurídica de se determinar a intimação pessoal do executado para que indique bens sujeitos à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido.
4. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
5. É possível a intimação do devedor para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de sua omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Precedentes.
6. A conduta do devedor em se esquivar da Justiça indica violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. Portanto, em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação, o devedor deve ser intimado para indicar especificamente quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar a intimação do executado para indicar especificamente quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora e os respectivos valores – ou comprovar a sua insolvência -, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.
Legislação relevante: artigos 6o, 139, IV e 774, V do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0701482-33.2024.8.07.0000, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgamento em 9/5/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0735049-89.2023.8.07.0000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento em 25/1/2024.